Tribunal: TJMT
Processo: 1001383-26.2023.8.11.0028
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001383-26.2023.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES BELYCA - CPF: 249.244.820-72 (APELANTE), VILLA VERDE CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 43.546.835/0001-54 (APELADO), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO), STEPHANY DE CAMPOS KOCH - CPF: 053.818.111-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL SUFICIENTE À COMPREENSÃO DOS MOTIVOS DE IRRESIGNAÇÃO E DA PRETENSÃO DE CASSAÇÃO DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE SANEAMENTO DO PROCESSO E DA ANÁLISE DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL. PREJUÍZO CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido cominatório e indenizatório deduzido pela autora/apelante com fundamento na alegação de falha na prestação de serviço odontológico, sob o fundamento de ausência de provas dos fatos constitutivos do direito autoral, inclusive porque preclusa a oportunidade de produção de prova pericial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento do direito de defesa diante da ausência de despacho saneador com fixação de pontos controvertidos e da preclusão da prova pericial essencial à comprovação de defeitos no serviço prestado.

III. Razões de decidir

3. Se a apelação contém os fundamentos de fato e de direito pelos quais a recorrente almeja ver reformada a sentença, a simples repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou contestação não representa ofensa ao princípio da dialeticidade ou ausência de requisito de admissibilidade recursal.

4. Considerando que, desde a petição inicial, a autora formulou pedido de prova pericial, devotando argumentação específica à sua necessidade, e que, instada a especificar provas, manifestou-se no sentido de que tal providência deveria seguir-se à delimitação das questões de fato e à distribuição do ônus da prova, nos termos do art. 357 do CPC, a sentença que desconsiderou a manifestação da parte e, de plano, declarou a preclusão da prova, comprometendo a instrução de matéria fática relevante e contrariando princípios processuais como o contraditório e a ampla defesa, resultou em cerceamento de defesa.

5. A ausência de apreciação do pedido de perícia odontológica, imprescindível à comprovação da alegada falha no serviço, configura vício processual que acarreta nulidade da sentença.

IV. Dispositivo

6. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARIA DE LOURDES BELYCA contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé/MT nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
” (Proc. no 1001383-26.2023.8.11.0028), ajuizada pela apelante contra VILLA VERDE CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA, julgou o pedido improcedente, pois, segundo entendeu a magistrada, não há prova mínima dos fatos constitutivos do direito da autora, já que ela “
não esclareceu o dia da realização da prótese para fins de que fosse apurado por quanto tempo estaria sentindo dores. Não há negativa de tentativas de agendamento de consulta. Não há pedido de pagamento de outros valores além do que fora acordado. Não há prova de pagamento de valores extras. Não há prova de que a requerente tenha se dirigido a clínica após a prótese
”, sendo assim, “
não demonstrada a falha na prestação de serviços, não há que se falar em dano moral
” (cf. Id. no 270591857).

A apelante suscita a nulidade da sentença, tendo em vista que “
a fundamentação da r. sentença, ao declarar precluso o pedido de produção da prova oral e pericial,
(...)
e que a matéria trazida aos autos se trata de matéria de fato, não havendo provas capazes de alterar o conjunto probatório, importou, gravemente, em cerceamento ao direito de defesa
”.

Sustenta, nesse sentido, que, “
por (a lide) versar sobre falha na prestação do serviço de tratamento odontológico, somente após a
fixação dos pontos controversos na lide,
(...)
poderia formular a pretensão acerca das provas que pretendia produzir para corroborar ao convencimento da d. Magistrada
”, de modo que era imprescindível que “
fosse prolatando o despacho saneador, nos termos do art. 357, do CPC, especificando o ônus probatório de cada litigante, vez que, como demonstrado desde a inicial, o presente caso não versa sobre nenhuma das possibilidades de julgamento antecipado, ante a nítida necessidade da prova pericial
”, asseverando que “
a ausência de fixação dos pontos controversos na lide torna impossível a especificação de quais provas
(...)
pretende produzir,
(já que)
seria produzir provas ao desconhecido
”.

Afirma que, não obstante à “
inversão do ônus da prova,
(...)
fez, sim, prova de que sua pretensão guarda respaldo, isso porque as queixas formuladas
(...)
referem-se a dores, incomodo, sensação de entrada de ar entre as próteses, dificuldades de mastigação, ou seja, reclamações que não podem ser comprovadas por simples prints ou documentos, mostrando-se imprescindível para a solução do conflito a realização da prova pericial
”.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reconhecido o cerceamento de defesa, seja cassada a sentença apelada, determinando-se o retorno dos autos à origem à correta instauração da fase instrutória (cf. Id. no 270591859).

A apelada ofertou contrarrazões junto ao Id. no 270591863, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, em relação à preliminar de ofensa à dialeticidade, observo que, ironicamente, diferentemente das razões recursais, a arguição contida nas contrarrazões é absolutamente vaga e genérica, resumindo-se a uma insossa repetição da alegação de que o apelo teria trazido “
mera

reprodução das teses já apresentadas
”, que teia se limitado à “
exposição das informações já apresentadas inicialmente, com a rediscussão de supostas provas
”, sem sequer se atentar que o enfoque central da crítica recursal sequer é a matéria de mérito da lide, e, sim, a arguição de cerceamento de defesa e nulidade da sentença, e, ainda que assim não fosse, conforme iterativa orientação da jurisprudência do STJ, a “
simples repetição dos argumentos elencados na inicial não representa, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação, se o apelo contém os fundamentos de fato e de direito pelos quais a recorrente almeja ver reformada a sentença
” (STJ - 2a Turma -
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1310000/MG - Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 16/08/2012); de todo modo, registro que as razões do apelo permitem compreender perfeitamente o contexto em que se insere a lide e o cerne da presente discussão recursal, assim como os motivos da insatisfação da autora/apelante com as razões de decidir da sentença, bem assim o porquê pretende que ela seja reformada, tanto o é que, apesar da preliminar suscitada, o que se vê do restante do conteúdo das contrarrazões é que a ré/apelada entendeu plenamente e conseguiu rebater/dialogar com os fundamentos dispostos na apelação, por essas razões, rejeito a preliminar de ofensa à dialeticidade, e, como este apelo preenche todos os requisitos legais de admissibilidade recursal, passo diretamente ao exame da controvérsia recursal.

A r. sentença apelada deu a seguinte solução ao litígio:

“Trata-se de AÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MARIA DE LOURDES BELYCA em face de ODONTO COMPANY - VILLA VERDE CLÍNICA ODONTOLÓGICA.

Narra a inicial que a requerente teria procurado a requerida em 2022 para colocação de próteses dentárias.

Ocorre que, após a colocação dos implantes, teria ficado com ‘
dor e desconforto, além da sensação de estarem as próteses caindo
’.

Assevera que, mesmo após buscar requerida em diversas oportunidades, esta não resolveu o problema das próteses.

Por tais motivos, requer a condenação da requerida em danos morais.

(...)

DO PEDIDO DE PROVA PERICIAL

Apenas na inicial a requerente menciona o pedido de ‘perícia odontológica a ser realizada por profissional
protesista
’.

Contudo, determinada a especificação de provas aDPE manifestou apenas que esta deve ocorrer após o saneamento do processo, descumprindo a determinação deste juízo.

SALIENTO QUE AS PROVAS JÁ DEVEM SER DECIDAS NO SANEAMENTO (ART. 357, III E §8o DO CPC), motivo pelo qual esse juízo abriu prazo para a parte manifestar quais as provas realmente pretendia produzir. Todavia a parte autora se manteve inerte, ocorrendo a preclusão.

Assim, DOU POR PRECLUSO o pedido de prova.

(...)

No caso dos autos a requerente fundamenta o pedido principal dos danos morais na suposta falha na prestação de serviços da requerida, aduzindo que houve negativa de atendimento e ausência de assistência quando das dores experimentadas, além do defeito na prestação de informações.

Nos termos do art. 373, I do CPC cabia a autora o mínimo indício de prova dos fatos alegados.

Contudo, a míngua das informações na exordial impede o reconhecimento do direito invocado, além do fraco conjunto probatório.

Isso porque a autora não esclarece o dia da realização da prótese para fins de que fosse apurado por quanto tempo estaria sentindo dores.

Não há negativa de tentativas de agendamento de consulta.

Não há pedido de pagamento de outros valores além do que fora acordado.

Não há prova de pagamento de valores extras.

Não há prova de que a requerente tenha se dirigido a clínica após a prótese.

Não consta ao menos
prints
de ligações ou mesmo conversas de Whatsapp que comprovem eventual recusa de atendimento ou de prestação de informações a autora.

A requerida, por sua vez, acostou os horários de atendimento da autora sendo, 16/12/2021, 01/07/2022, 23/08/2022, 24/08/2022, 23/09/2022, 13/12/2022, 21/07/2023 e 28/07/2023.

Consta ainda o TERMO DE CONSENTIMENTO – ENXERTO ÓSSEO E IMPLANTE (fls. 07/09 – ID 141437426)
devidamente assinado pela autora em que esta tomou ciência da necessidade do comparecimento à clínica, bem como das manutenções de higiene que deveriam ser realizadas, os quais transcrevo:

10 – Estou ciente que o tempo de tratamento e confecção da prótese será com intervalos de aproximadamente de 15 dias entre cada sessão. Entretanto o prazo poderá se estender em função da disponibilidade de tempo do profissional e/ou do paciente, assim como imprevistos inerentes ao tratamento, tais como: faltas a consulta, demarcações de consultas, atraso do laboratório, repetições de procedimentos, dentre outras.

[...]

13 – Estou ciente das restrições e cuidados que devo tomar para o êxito do tratamento com implante dentário, que são: * Higiene detalhada e dirigida pelo dentista responsável em visitas periódicas, após a instalações dos implantes e da reabilitação protética conforme a sua programação. * Controle periódico da placa bacteriana. * Período pós-operatório de 3 a 6 meses. * Alimentação apropriada. * O tratamento protético deve ser executado pelo implantodontista. * Qualquer problema com o implante ou reparo na prótese não devo procurar outros profissionais da área, mas sim o implantodontista responsável.

Importa salientar ainda que no contrato firmado entre as partes foi pactuado o pagamento de entrada de R$ 2.360,00 e mais 25 parcelas de R$ 861,60 em que a autora comprova o pagamento de
APENAS 06 PARCELAS
, fato que também impede o reconhecimento na falha da prestação de serviços, pois não há
prova que a requerente cumpriu sua parte no contrato, qual seja, o pagamento do valor acordado.

Por fim, menciono a existência do documento de ID 141437427, não impugnado pela autora, declaração de que a requerente compareceu a clínica requerida para atendimento, no entanto, se recusou a assinar um termo de comparecimento em razão desta ação.

Tal fato também atesta a ausência de negativa de atendimento pela requerida.

Ademais, consta na inicial resposta extrajudicial da requerida (ID 121247185) em que menciona: ‘
Alega que fez contrato com a clínica, mas que não sabia que deveria fazer limpezas e que a prótese não estaria boa’.

E ainda: ‘
Essa limpeza de protocolo inicial será feita sem custo, como cortesia a paciente, é um procedimento natural para a paciente se acostumar e começar a fazer a limpeza periódica’.

Assim, não há prova de que a requente ficou desamparada e que eventuais falhas se deram sob sua responsabilidade.

Não demonstrada a falha na prestação de serviços, não há que se falar em dano moral.

Desta forma, forçoso se concluir que inexiste nexo causal entre os danos alegados na inicial e o serviço prestado pelo requerido ao requerente, consequentemente, não há que se falar em responsabilidade civil do requerido.

Diante do exposto, e do mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. Em consequência,
extingo o processo, com análise do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.”

O principal foco argumentativo da crítica recursal apresentada pela autora/apelante consiste na queixa acerca da forma de condução do processo pela MMa. Juíza, mais especificamente no que concerne ao momento do despacho de especificação de provas, pois, segundo alega, a prova pericial é imprescindível à adequada solução do mérito da lide, sendo que, como o litígio “
versa sobre falha na prestação do serviço de tratamento odontológico, somente após a fixação dos pontos controversos na lide,
(...)
poderia formular a pretensão acerca das provas que pretendia produzir para corroborar ao convencimento da d. Magistrada
”, de modo que era imprescindível que “
fosse prolatando o despacho saneador, nos termos do art. 357, do CPC, especificando o ônus probatório de cada litigante
”, notadamente porque, a seu ver, “
a ausência de fixação dos pontos controversos na lide torna impossível a especificação de quais provas
(...)
pretende produzir,
(já que)
seria produzir provas ao desconhecido
”.

Entre os requisitos da petição inicial, a lei processual prescreve que caberá ao autor indicar “
as provas com que
(...)
pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados
” (CPC, art. 319, VI), e, em simetria, que, na contestação, deverá o réu especificar as provas que pretende produzir em juízo (CPC, art. 336), sendo que, a depender do conteúdo da defesa apresentada, o autor poderá complementar sua especificação probatória na impugnação à contestação (CPC,
arts
. 350 e 351).

Sobre a figura do “despacho de especificação de provas”, o art. 348 do CPC disciplina que, “
se o réu não contestar a ação, o juiz, verificando a inocorrência do efeito da revelia previsto no artigo 344, ordenará que o autor especifique as provas que pretenda produzir, se ainda não as tiver indicado
”, e, exceto para essa hipótese, a lei não faz menção
explicita a essa providência, muito menos ao momento processual adequado à sua prática.

Prosseguindo, se não for o caso de julgamento antecipado da lide, o art. 357 do CPC estabelece que, ao sanear o processo, entre outras medidas, o juiz deverá “
delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos
” (inciso II), e “
definir a distribuição do ônus da prova
” (inciso III), o que, a rigor, até por uma questão de lógica-jurídica, conduz à ideia de que, só então, após ter sido definido justamente os pontos em torno dos quais gira a controvérsia e se o caso eventualmente admite a dinamização ou inversão do ônus probatório, e se for realmente necessário, uma vez que, em tese, as partes já teriam especificado as provas que pretendem produzir na fase postulatória, deverá vir o “despacho de especificação de provas”.

É verdade, no entanto, que, na prática, em razão de motivação pragmática e bastante sensata de conferir maior celeridade ao processo, o despacho instando as partes a manifestar interesse na produção de provas em juízo vem logo depois do fim da fase postulatória, como ato de abertura da fase instrutória, e, em regra, apesar de não ser, a meu ver, a condução que melhor atende a interpretação sistemática das normas processuais, não havendo prejuízo às partes ou ao processo, não há falar em nulidade do ato processual.

No caso, a autora/apelante, na petição inicial, formulou pedido expresso de: “
deferimento da perícia odontológica a ser realizada por profissional
protesista
”, devotando, inclusive, um tópico próprio na fundamentação (“
IV - De Designação de Perícia
”) para, desde já, expor os motivos pelos quais, a seu ver, seria imprescindível a produção essa prova em específico (cf. Id. no 270591352).

Encerrada a fase postulatória com a réplica à contestação, ao ser instada a especificar as provas que pretendia produzir em
juízo, dentro do prazo estabelecido à prática do ato, a autora veio aos autos para dizer o seguinte: “
a Defensoria Pública do Estado tomaciência do despacho(ID 158323298), entretanto, ressalta-se que
a especificação de provas somente poderá ocorrer após a realização do saneamento do processo e a definição dos pontos controversos da lide pelo ilustre Juízo
, tendo em vista que é sobre esses pontos que deverá recair a atividade probatória, o que é requerido neste momento
” (cf. Id. no 270591855).

Sobreveio, porém, na sequência, a r. sentença, que, como visto, declarou preclusa a oportunidade de especificar e produzir provas em juízo.

É certo que a ausência de despacho saneador, com fixação de pontos controvertidos e/ou distribuição do ônus da prova, não constitui motivo, por si só, para justificar a nulidade da sentença ou de outros atos processuais praticados na fase instrutória, afinal, o sistema de nulidade processuais rege-se pelo princípio do prejuízo (
pas
de
nullité

sans

grief
), e, de igual modo, não se descura da pacífica orientação da jurisprudência do STJ no sentido de que “
preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação
” (STJ - Quarta Turma -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1737707/SP, Rel. Ministro Marco
Buzzi
, julgado em 30/8/2021,
DJe
2/9/2021).

Ocorre que, na hipótese, não me parece justo ou jurídico dizer que a autora/apelante permaneceu inerte ou silente ao ser intimada a manifestar o interesse na produção de provas, adotando postura desidiosa ou incompatível com a manifestação externada na petição inicial, e, pior, acabar por penalizá-la, do ponto de vista processual (preclusão), em razão de ela ter simplesmente protestado pelo normal/natural prosseguimento do feito, postergando-se a indicação dos meios de prova para depois do despacho
saneador, onde legitimamente esperava que fossem fixados os pontos controvertidos e, até porque a lide envolve relação de consumo, deliberado sobre a inversão do ônus da prova.

Então, diante desse específico cenário que se desenhou no caso concreto, considerando que o mérito da lide claramente envolve matéria de fato e de direito, inclusive que um dos pontos centrais da pretensão deduzida está fundada na alegação de defeito do serviço odontológico prestado à autora (“
colocação de próteses dentárias
”), cuja averiguação exige conhecimento especializado, admito que a ausência da decisão saneadora sem motivo idôneo a legitimar a sua dispensa, onde, inclusive, já poderia e deveria ter sido analisado o pedido formulado na peça inaugural de produção de prova pericial, o que, talvez, (na verdade, possivelmente), tornaria desnecessário o “despacho de especificação de prova”, configurou vício processual que resultou em prejuízo à autora/apelante, de modo que, aqui, cumpre-me declará-lo nulo, e, por conseguinte, diante da violação do direito de defesa daí decorrente, cassar a sentença apelada, a fim de devolver o feito ao Juízo de origem à reabertura da fase instrutória, sobretudo para que possa ser analisado e decidido a viabilidade e pertinência da produção da prova pericial pleiteada pela autora.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso, a fim de cassar a sentença e, assim, determinar o retorno dos autos à instância de origem à retomada da marcha processual nos termos acima especificados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025